Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor, servidor que migrou da carreira de assistência social para a carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos consistentes em peças de processo trabalhista, ajuizado no ano de 2016, com trânsito em julgado em 2018; cópia do PL 1851/2014 e estudo de impacto orçamentário, os quais se caracterizam como documentos públicos, juntados extemporaneamente pelo apelante, e, uma vez que não se trata de documentos novos, consoante art. 435, parágrafo único, do CPC, não devem ser conhecidos.
A delimitação subjetiva da sentença coletiva deve observar o vínculo funcional e sindical existente à época do ajuizamento da ação.
4. A autora migrou para a Carreira Socioeducativa, regida pela Lei n. 5.351/2014 e cuja estrutura remuneratória autônoma e desvinculada da Lei n. 5.184/2013.
5. À época do ajuizamento da ação coletiva, os servidores vinculados à Carreira Socioeducativa eram representados pelo SINDSSE, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma o entendimento de que a desvinculação funcional e sindical afasta a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial. 2. A migração para carreira diversa e a representação por sindicato distinto afastam a legitimidade para execução individual do título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei n. 5.184/2013; Lei n. 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 27/8/2025; TJDFT, APC n. 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1o/10/2025, DJe 16/10/2025; TJDFT, APC n. 0705983-39.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 8/10/2025, DJe 30/10/2025.